Tribunal: TJMT
Processo: 1023955-89.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023955-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSIANE DA CRUZ NASCIMENTO STREY - CPF: 016.742.941-82 (ADVOGADO), YHACKSON LENNO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 030.495.161-78 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOSIANE DA CRUZ NASCIMENTO STREY - CPF: 016.742.941-82 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECI
MENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de apenado que se encontra preso em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, questionando regressão de regime decretada no processo de execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o
habeas corpus
constitui via processual adequada para impugnar decisão que determinou regressão de regime prisional em execução penal, diante da alegada ausência de intimação da sentença condenatória e das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, sendo inviável sua utilização para examinar alegações que demandam análise aprofundada de fatos e provas, motivo pelo qual a jurisprudência afasta sua utilização como substituto de recurso próprio, reservando-o apenas para hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

A decisão que determina a regressão de regime prisional é impugnável mediante agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual não
se mostra
cab
ível
o uso do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:

O
habeas corpus
não constitui via adequada para impugnar regressão de regime prisional decretada n
o âmbito da

execução penal, sobretudo quando a análise da matéria depende do revolvimento fático-probatório, incompatível com a natureza estreita desse remédio constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 647, 312 e 319; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AC, HC n.º 1001444-47.2023.8.01.0000, Rel. Des. Elcio Mendes, Câmara Criminal, j. 26.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Yhackson
Lenno Oliveira Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT. O objetivo da impetração é a revogação da regressão de regime prisional determinada nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000024-94.2023.8.11.0037 (SEEU).

A
impetrante
sustenta, em síntese, que o paciente
se encontra
preso desde 26
de março de 2
025, em cumprimento de mandado de prisão expedido em decorrência de sentença condenatória relacionada a fato ocorrido em 2019. Alega que o paciente jamais foi intimado pessoalmente da referida sentença, tampouco teve ciência do mandado de prisão expedido.

Argumenta que o paciente permaneceu em atividades laborais lícitas em propriedades rurais de difícil acesso, o que dificultou seu contato com o processo judicial. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita, não oferece risco à ordem pública e não se furtou deliberadamente à aplicação da lei penal. Sustenta ainda que o paciente é arrimo de família, responsável pelo sustento de sua mãe idosa e doente.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista, conforme decisão
de
ID
.
300903898.

A autoridade apontada como coatora não prestou informações, apesar de devidamente requisitadas, conforme se verifica pela reiteração do pedido de informações (ID
.
300903898).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra.
Silvana Correa Vianna
, opinou pelo não conhecimento do
remédio
heroico

e, caso conhecido, pela denegação da ordem (ID
.
300903391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

A
impetrante
s
ustenta
que o paciente
se encontra
preso por força de mandado expedido em decorrência de sentença condenatória relativa a fato ocorrido em 2019, da qual não teria sido pessoalmente intimado, tampouco teria tido ciência da ordem de prisão. Argumenta que o paciente residia e laborava em propriedades rurais de difícil acesso, circunstância que teria dificultado seu acompanhamento processual. Destaca-se, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e não se evadiu deliberadamente da aplicação da lei penal, além de ser responsável pelo sustento da genitora idosa e enferma.

A desp
e
ito da impetração, tenho que
o presente
remédio constitucional
não merece ser conhecido, pois a via eleita é inadequada para a discussão da matéria trazida à apreciação.

Segundo consta dos
autos
de
Executivo de Pena n.º 2000024-94.2023.8.11.0037 (SEEU)
, a regressão de regime teria ocorrido em razão do suposto descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, questão que demandaria análise probatória incompatível com a via estreita do
remédio constitucional
.

A
análise das questões suscitadas pela impetrante
, pois,
demandaria necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória.

Ademais, a decisão que determina a regressão de regime prisional em sede de execução penal é impugnável por meio de recurso específico, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), não sendo o
habeas corpus
o instrumento adequado para substituir recurso próprio.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, especialmente em matéria de execução penal. A propósito
, cito o seguinte precedente
:

CONSTITUCIONAL.
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
.
VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Tratando-se de matéria afeta à Execução Penal, o não conhecimento do writ é medida que se impõe.

2. O
mandamus
não deve ser utilizado como substitutivo processual, em razão da lógica do sistema recursal. 3. Habeas Corpus não conhecido.

(TJ-AC - Habeas Corpus Criminal: 1001444-47.2023.8.01 .0000 Rio Branco, Relator.: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 26/09/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2023)

Diante do exposto, resta evidente que o
remédio constitucional
não constitui via adequada para discutir matéria afeta à execução penal, especialmente quando envolve regressão de regime prisional decorrente do descumprimento de condições impostas ao apenado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o

habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando existe instrumento processual específico previsto em lei, como o agravo em execução. Preserva-se, assim, a natureza excepcional do remédio
constitucional
, reservando-o para situações de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que violem o direito de locomoção, o que não se verifica no caso em apreço.

Observa-se
, ademais,
que
as teses arguidas de
ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e
da
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se
amoldam
ao
caso em análise, por se tratar de prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, em fase de execução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO d
o
presente
habeas corpus
impetrad
o
em favor de
Yhackson
Lenno Oliveira Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025